Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-58.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018691-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA TATIANI TOLOSA - CPF: 717.210.531-15 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CARLA TATIANI TOLOSA - CPF: 717.210.531-15 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DA REQUERENTE E DA REQUERIDA – NÃO PROVIDOS
.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerente, ora primeira apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, observa-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado na sua residência e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelada, procedeu com o procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

2.
Alegação da requerida, ora segunda apelante, de que a suspensão do fornecimento da energia elétrica não ocorreu em razão das faturas eventuais de recuperação e sim de fatura regular, tese que não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer suporte probatório.

3.

Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a suspensão da energia elétrica em razão de débito pretérito, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17), de modo que sua condenação em indenização por danos morais deve ser mantida.

4.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
CARLA TATIANI TOLOSA
e o segundo por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito de n.º 1018691-58.2020.8.11.0003, ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; e

ii) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, rateadas na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerente e 40% (quarenta por cento) para a requerida.

Em suas razões recursais (id. 120554068), a requerente CARLA TATIANI TOLOSA, ora primeira apelante, sustenta que demonstrou a irregularidade nas faturas de recuperação de consumo cobradas pela requerida, ora apelada.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 120554082), a requerida, ora apelada, impugna o pedido de gratuidade da justiça pleiteada pela requerente.

Ainda, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora primeira apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Já a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, em suas razões recursais (id. 120554073 – págs. 1 a 7), narra que realizadas inspeções na unidade consumidora nas datas de 30.09.2017, 28.07.2018 e 02.09.2019 foram detectadas irregularidades responsáveis por desviar energia elétrica, de forma que o consumo não estava sendo corretamente computado.

Frisa que em todas as inspeções os procedimentos da ANEEL foram corretamente seguidos.

Narrados esses fatos, aduz que a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que a suspensão do fornecimento da energia elétrica não ocorreu em razão das faturas eventuais de recuperação e sim de fatura regular que somente foi paga no dia que ocorreu a suspensão.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 120554084).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, impugna o pedido de gratuidade da justiça pleiteada pela requerente.

Nenhuma razão assiste razão à requerida, ora apelada, uma vez que a requerente, ora primeira apelante, sequer pleiteou a gratuidade da justiça em seu apelo, tanto é que comprovou o recolhimento do preparo recursal ao id. 120554071.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Ainda em contrarrazões, a requerida, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora primeira apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora primeira apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito de n.º 1018691-58.2020.8.11.0003, ajuizada por CARLA TATIANI TOLOSA em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora primeira apelante, sustenta que demonstrou a irregularidade nas faturas de recuperação de consumo cobradas pela requerida, ora apelada.

Não assiste razão à requerente, ora primeira apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, observa-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado na sua residência e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelada, procedeu com o procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...);

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Tanto é assim que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 729591 (id. 120554041 – págs. 1 a 2) e do Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor (id. 120554041 – pág. 3), extrai-se claramente a ciência inequívoca da requerente, ora primeira apelante, acerca da inspeção realizada e da data da avaliação técnica que seria realizada no seu medidor de consumo.

Ainda, a corroborar que procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente realizado, a requerida, ora apelada, juntou aos autos a cópia da análise técnica, realizada em laboratório, pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. (id. 120554042 – pág. 1), cujo resultado apontou que o medidor não estava funcionando conforme o Regulamento Técnico Metrológico, ratificando a irregularidade constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 729591.

Por sua vez, a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, aduz que a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que a suspensão do fornecimento da energia elétrica não ocorreu em razão das faturas eventuais de recuperação e sim de fatura regular que somente foi paga no dia que ocorreu a suspensão.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante, haja vista que tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer suporte probatório.

Tanto é assim que a requerida, ora segunda apelante, não carreou aos autos qualquer documento que evidenciasse que a suspensão da energia decorreria do alegado inadimplemento de uma dívida atual.

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a suspensão da energia elétrica em razão de débito pretérito, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17), de modo que sua condenação em indenização por danos morais deve ser mantida.

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais, fixada pelo Juiz sentenciante em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ainda, mais quando o valor está abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que tanto a requerente, ora primeira apelante, quanto a requerida, ora segunda apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022